Tribunal: TJDFT
Processo: 0700855-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0700855-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por FERNANDO LEITE SABINO, em favor de PAULO VICTOR DA SILVA PENHA (acusado), em face da sentença proferida pela Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito de Sobradinho (id. 31984697), na Ação Penal n° 0709479-88.2020.8.07.0006, que pronunciou o paciente como incurso no crime do artigo 121, §2°, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso I, todos do Código Penal, com a finalidade de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri. Em suas razões (id. 31984695), o impetrante requer o direito de o paciente não sofrer a execução provisória da condenação penal. Alega para tanto que, desde a data dos fatos (abril de 2020), não há qualquer indício de irregularidades praticadas pelo paciente. Para tanto, alega que a prisão do paciente foi decretada como medida necessária a garantir o resguardo da ordem pública e a futura aplicação da lei, as quais não estariam mais presentes diante da conclusão das investigações e fim da instrução. Argui que, diante da redução da intensidade dos riscos que determinaram a prisão, seriam suficientes outras medidas cautelares, já que o encarceramento não se faz mais necessário. Alega ainda que as circunstâncias pessoais do réu indicam a possibilidade de o réu aguardar o trânsito em julgado em liberdade. Defende ainda concessão da liberdade do paciente, por faltarem os fundamentos exigidos no art. 312 do Código de Processo Penal e pela decisão do Supremo Tribunal Federal no sentido de que somente pode ser imposto o cumprimento de pena após o trânsito em julgado. Ao final, requer, liminarmente, a concessão do direito de recorrer em liberdade e, no mérito, a concessão da ordem para revogar a prisão cautelar decretada ou sua substituição por outra medida cautelar mais branda. É o relatório. Em sede de análise sumária dos argumentos expostos pelo impetrante, bem como dos documentos juntados, entendo que não se encontram presentes os requisitos para o deferimento da liminar vindicada. No caso em análise, o paciente teve sua prisão preventiva decretada com fundamento na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, pela prática, em tese, do crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima. Segundo a denúncia (id. 32012374), ratificada pela decisão de pronúncia (id. 32012375), no dia 26/04/2020, por volta das 09h30min, em via pública, a vítima estava em frente a um bar quando percebeu que o veículo conduzido por um conhecido do acusado passou duas vezes por ele. Logo em seguida, o acusado apareceu e chamou a vítima para ir à Quadra 18. A vítima acompanhou o acusado e, ao chegar ao local, o acusado sacou uma arma de fogo e questionou se ele não iria lhe pagar os R$ 50,00 (cinquenta reais) referentes à uma dívida de drogas. Repentinamente, o acusado efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, atingindo-a na região da cabeça, pegando-a de surpresa, dificultando a sua defesa. A vítima conseguiu fugir e pediu ajuda ao seu irmão, sendo prontamente socorrida ao Hospital Regional de Sobradinho. Em acolhimento à representação da Autoridade Policial (id. 32012373), corroborada pelo Ministério Público, foi decretada a prisão preventiva para garantia da ordem pública e segurança da aplicação da Lei Penal (id. 32012375). O paciente foi pronunciado (id. 31984697) como incurso no art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, diante da existência de provas da materialidade e indícios da autoria do crime, sendo mantida a segregação cautelar do ora paciente sob o fundamento de que os motivos ensejadores da custódia cautelar decretada permanecem presentes, diante da gravidade concreta do delito (id. 31984697). Compulsando os autos, verifico provas de existência do crime, bem como indícios suficientes da autoria imputada ao acusado e, em que pesem os argumentos do impetrante, não há fatos novos que autorizem a revogação da prisão cautelar, que se afigura, ao invés, necessária. No que se refere ao pericullum libertatis, verifico que reside na garantia da ordem pública, tendo em vista a incursão anterior do acusado em crimes de tráfico de drogas e diversos atos infracionais equiparados a homicídio (id. 31984699), na modalidade tentada e consumada, mostrando-se evidente sua periculosidade, além de ousadia e destemor, mostrando-se necessária a atuação do Estado, de forma mais rigorosa, a fim de proteger o meio social. Além disso, é importante destacar a gravidade concreta do delito, uma vez que o acusado teria tentado ceifar a vida da vítima, motivado por uma dívida de drogas no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), com disparo de arma de fogo realizado na região da cabeça e em circunstâncias que retiraram as chances de defesa da vítima. Assim, diante da gravidade concreta do delito e características do acusado, verifico que as medidas cautelares diversas da prisão não são eficazes para deter a prática de novos crimes por parte do acusado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o momento de julgamento deste processo. Requisitem-se informações, especialmente sobre a observância do disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Após, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 2 de fevereiro de 2022 17:22:40. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator